Tribunal: TJMT
Processo: 1000012-30.2019.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000012-30.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Comissão, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DENISE DE CASSIA ZILIO - CPF: 113.136.298-55 (ADVOGADO), RODRIGO FERRARI IAQUINTA - CPF: 409.387.248-19 (ADVOGADO), LUXEMBOURG BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. - CNPJ: 05.777.338/0001-78 (APELADO), JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - CPF: 205.627.808-15 (ADVOGADO), DANIEL ORFALE GIACOMINI - CPF: 255.311.288-27 (ADVOGADO), VWR ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME - CNPJ: 22.002.830/0001-90 (APELANTE), FABRICIO SCHABAT MENSCH - CPF: 019.862.350-09 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MENDES - CPF: 446.086.836-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL E DANOS MORAIS – FALTA DE DIALETICIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL –VENDA EFETIVADA APÓS A RESCISÃO CONTRATUAL – RECEBIMENTO DE COMISSÃO – NÃO CABIMENTO – EMPRESAS QUE JÁ INTEGRAVAM A CARTELA DE CLIENTES DA REPRESENTADA – DANOS MORAIS – NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O
art. 1.010, II, do CPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

2. Destaca-se que, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese.

3. Assim, verifica-se que o apelante expôs suas razões recursais, das quais se pode vislumbrar o interesse na reforma da decisão, não havendo que se falar em falta de dialeticidade.

4. O artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

5. Assim, estando os autos aptos ao julgamento, sua antecipação (com dispensa de dilação probatória), não representa causa de cerceamento de defesa, mormente porque a dilação probatória requerida (prova testemunhal) em nada contribuiria para o desfecho da demanda
.

6. A autora/apelante deveria ter comprovado documentalmente as vendas efetivamente por ela intermediadas, o que daria guarida ao direito à comissão, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC.

7. No tocante aos danos morais, a jurisprudência do Eg. STJ é pacífica ao admitir que
“a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”
(STJ, Súmula no. 227), contudo, por se tratar de pessoa jurídica, exige-se prova material de que o ato ilícito efetivamente causou lesão à sua honra objetiva, ou seja, de que o ato ilícito causou abalo em seu conceito social, ao crédito que lhe é atribuído, entre outros.

8. Na hipótese, o aludido dano moral não restou demonstrado, não havendo que se falar em indenização a esse título.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VWR ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Rescisão Contratual e Danos Morais no. 1000012-30.2019.8.11.0040, ajuizada em face de
LUXEMBOURG BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.
, nos termos do art. 487, I do CPC, julgou improcedente o pedido inicial. Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (ID 108537190).

Irresignada, a autora/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, uma vez que necessária a instrução probatória, mormente, a produção da prova testemunhal.

No mérito, argui que, celebrou contrato verbal de representação comercial junto à empresa ré/apelada, em data de 03/11/2015, contrato este que perdurou até 07/07/2017, quando foi unilateralmente rescindido pela parte Apelada.

Sustenta que, o objeto do referido contrato consistia na prospecção de potenciais compradores dos produtos fabricados pela ré/apelada, a qual remunerava a autora/apelante por meio de comissões de 10% (dez por cento) incidente sobre o volume dos negócios realizados com exclusividade nas seguintes Cidades do Estado de Mato Grosso: Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso e Sinop, bem como os municípios adjacentes.

Argumenta que, ao longo do período da representação comercial, diariamente realizava visitas em diversas revendas e a produtores rurais, com o objetivo de potencializar as vendas dos produtos da marca, promovendo reuniões, treinamentos para equipes de vendas, incentivos técnicos e etc.

Afirma que, estabeleceu diversos vínculos comerciais com várias empresas que passaram a adquirir os produtos produzidos pela ré/apelada, fruto do trabalho de prospecção realizado pela autora/apelante, por meio de seu representante.

Menciona que, no mês de junho de 2017, o Sr. Fernando Vicente, em visita à região, de forma sorrateira, solicitou à autora/apelante que saíssem juntos a campo com o propósito de conhecer os novos clientes contatados e suas novas parcerias comerciais. Feito esse trabalho e pretendendo retomar as atividades normais, no dia 29/06/2017, a autora/apelante foi surpreendida com um e-mail coorporativo, expedido pelo referido diretor, o qual comunicava a rescisão contratual.

Alega que, sem entender o motivo de tal desligamento, pediu para que o deixassem ao menos por mais alguns dias para que pudesse finalizar os pedidos e receber as comissões das negociações que haviam sido iniciadas e mediadas por ele, pois havia várias negociações em andamento e empresas haviam confirmado que fechariam os pedidos de compra para o mês seguinte (agosto), o que foi negado pelo diretor da ré/apelada.

Enfatiza que, as vendas do ano anterior (2016), fora todas realizadas no mês de agosto, circunstância normal pelas características da região, pois é nessa época que a revendas preparam seus estoques para atendimento da demanda dos produtores rurais que saem às compras para o preparo das lavouras.

Diz que, que o novo representante não empreendeu qualquer esforços de prospecção para fazer jus ao resultado financeiro advindo de tais negociações; apenas emitiu os pedidos das vendas realizadas pela autora/apelante, de modo que cabe à autora/apelante o direito a percepção de uma comissão de 10% (dez por cento), a qual foi paga indevidamente ao novo representante comercial da ré/apelada, umas vez que tais vendas realizadas após a rescisão contratual, têm relação direta com o trabalho desenvolvido pela autora/apelante.

Assevera que, na representação comercial, a comissão é devida quando há a efetividade de participação e/ou mediação do representante na realização do negócio intermediado.

Finaliza alegando a ocorrência de danos morais, ante a forma em que foi comunicado do desligamento, por meio de comunicação institucional, enviando e-mail corporativo, expondo a autora/apelante em situação vexatória (ID 108537192).

A ré/apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por falta de dialeticidade. No mérito, pelo seu desprovimento (ID 108537195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (FALTA DE DIALETICIDADE)

Eminentes Pares:

A ré/apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por falta de dialeticidade, uma vez que reproduz argumentos já lançados em sua peça exordial.

Contudo, em que pesem tais alegações, o art. 1.010, II, do CPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que o apelante devolveu as questões suscitadas na inicial, o que não significa dizer tratar-se de mera reprodução daquela peça.

Destaca-se que, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL NAS RAZÕES DE APELAÇÃO - POSSIBILIDADE
- PRECEDENTES DO STJ - RECURSO IMPROVIDO
. (STJ - AgRg no Ag: 969319 MG 2007/0246490-9, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 16/09/2008, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2008).

[...] APELAÇÃO. REQUISITOS. ART. 514 DO CPC. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- "
A reprodução na apelação das razões já deduzidas na contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso, desde que haja compatibilidade com os temas decididos na sentença
" (REsp924.378/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 11.4.2008). [...].
(STJ, AgRg no AREsp 280.836/SP, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 19/03/2013, T3 - TERCEIRA TURMA).

Assim, verifica-se que o apelante expôs suas razões recursais, das quais se pode vislumbrar o interesse na reforma da decisão, não havendo que se falar em falta de dialeticidade.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

A autora/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, uma vez que necessária a instrução probatória, mormente, a produção da prova testemunhal.

Contudo, não há que se falar em nulidade da sentença, ante o julgamento antecipado da lide.

Isso porque, não há que se falar em
cerceamento de defesa, quando as provas coligidas aos autos são suficientes para formar a convicção do Juízo acerca da matéria posta
sub judice
.

A respeito da matéria, é cediço que as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.

O artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Apenas para registro:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 130 DO CPC. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.
Os arts. 130 e 131 do CPC consagram o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, indeferindo as que, fundamentadamente, reputar inúteis ou protelatórias
. II.
Não há falar em cerceamento de defesa quando o julgador, motivadamente, considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento
. III. No caso, a verificação da suficiência dos elementos probatórios, que justificou o indeferimento da produção da prova pericial - reputada desnecessária, na hipótese -, encontra óbice na Súmula 7/STJ. [...].
(AgRg no AREsp 484.455/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 16/09/2014).

Assim, estando os autos aptos ao julgamento, sua antecipação (com dispensa de dilação probatória), não representa causa de cerceamento de defesa, mormente porque a dilação probatória requerida (prova testemunhal) em nada contribuiria para o desfecho da demanda
.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Como relatado, a apelante argui que, celebrou contrato verbal de representação comercial junto à empresa ré/apelada, em data de 03/11/2015, contrato este que perdurou até 07/07/2017, quando foi unilateralmente rescindido pela parte Apelada.

Sustenta que, o objeto do referido contrato consistia na prospecção de potenciais compradores dos produtos fabricados pela ré/apelada, a qual remunerava a autora/apelante por meio de comissões de 10% (dez por cento) incidente sobre o volume dos negócios realizados com exclusividade nas seguintes Cidades do Estado de Mato Grosso: Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso e Sinop, bem como os municípios adjacentes.

Argumenta que, ao longo do período da representação comercial, diariamente realizava visitas em diversas revendas e a produtores rurais, com o objetivo de potencializar as vendas dos produtos da marca, promovendo reuniões, treinamentos para equipes de vendas, incentivos técnicos e etc.

Afirma que, estabeleceu diversos vínculos comerciais com várias empresas que passaram a adquirir os produtos produzidos pela ré/apelada, fruto do trabalho de prospecção realizado pela autora/apelante, por meio de seu representante.

Menciona que, no mês de junho de 2017, o Sr. Fernando Vicente, em visita à região, de forma sorrateira, solicitou à autora/apelante que saíssem juntos a campo com o propósito de conhecer os novos clientes contatados e suas novas parcerias comerciais. Feito esse trabalho e pretendendo retomar as atividades normais, no dia 29/06/2017, a autora/apelante foi surpreendida com um e-mail coorporativo, expedido pelo referido diretor, o qual comunicava a rescisão contratual.

Alega que, sem entender o motivo de tal desligamento, pediu para que o deixassem ao menos por mais alguns dias para que pudesse finalizar os pedidos e receber as comissões das negociações que haviam sido iniciadas e mediadas por ele, pois havia várias negociações em andamento e empresas haviam confirmado que fechariam os pedidos de compra para o mês seguinte (agosto), o que foi negado pelo diretor da ré/apelada.

Enfatiza que, as vendas do ano anterior (2016), fora todas realizadas no mês de agosto, circunstância normal pelas características da região, pois é nessa época que a revendas preparam seus estoques para atendimento da demanda dos produtores rurais que saem às compras para o preparo das lavouras.

Diz que, que o novo representante não empreendeu quaisquer esforços de prospecção para fazer jus ao resultado financeiro advindo de tais negociações; apenas emitiu os pedidos das vendas realizadas pela autora/apelante, de modo que cabe à autora/apelante o direito a percepção de uma comissão de 10% (dez por cento), a qual foi paga indevidamente ao novo representante comercial da ré/apelada, umas vez que tais vendas realizadas após a rescisão contratual, têm relação direta com o trabalho desenvolvido pela autora/apelante.

Assevera que, na representação comercial, a comissão é devida quando há a efetividade de participação e/ou mediação do representante na realização do negócio intermediado.

Finaliza alegando a ocorrência de danos morais, ante a forma em que foi comunicado do desligamento, por meio de comunicação institucional, enviando e-mail corporativo, expondo a autora/apelante em situação vexatória (ID 108537192).

Pois bem.

Sem delongas, irresignação não merece prosperar.

Isso porque, a autora/apelante pretende o recebimento de comissão referente às negociações realizadas antes do seu desligamento, contudo, finalizadas no mês de agosto, por outro representante comercial da ré/apelada.

Ocorre que, em que pese a autora/apelante afirmar que foi ela quem prospectou os compradores dos produtos fabricados pela ré/apelada (tais como a CROP Insumos Agrícolas Ltda., Golden Cargo Transportes e Logística Ltda., Bocchi e Fabian Ltda. – EPP e Valcania e Paludo Ltda. – EPP), infere-se que as empresas que finalizaram os pedidos após a saída da autora/apelante já eram clientes da ré/apelada muito antes do contrato de representação em questão (ID 108537153 – fls. 131/148).

Logo, não foi a autora/apelante quem prospectou tais clientes, não havendo que se falar que empreendeu esforços de prospecção, de modo a fazer
jus
ao resultado financeiro das vendas realizadas depois da rescisão do contrato de representação comercial.

Da mesma forma, a autora/apelante não fez prova de que tenha intermediado as vendas realizadas após a rescisão contratual entre as partes, ou seja, não há nos autos provas documentais de que a autora/apelante teria realizado alguma venda cuja comissão não teria recebido, sendo que a prova testemunhal não se prestaria a tal fim, sem a respectiva nota fiscal de venda ou documento semelhante.

Isto é, a autora/apelante deveria ter comprovado documentalmente as vendas efetivamente por ela intermediadas, o que daria guarida ao direito à comissão, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - INDENIZAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - COMPRA E VENDA MERCANTIL - BENEFÍCIOS - PLANO DE RETORNO - REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO - PERCENTUAL SOBRE VENDAS DIRETAS - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES - COMISSÃO SOBRE VENDAS DE SEMENTES - PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR - ÔNUS DA PROVA - INDENIZAÇÃO POR ROMPIMENTO CONTRATUAL POR CAPTAÇÃO DE CLIENTES E PRÁTICA DE MERCADO DESLEAL - INDEVIDA - INTERRUPÇÃO DE VENDAS POR PARTE DA FABRICANTE - POSSIBILIDADE - INADIMPLEMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Afasta-se a alegada representação comercial diante da ausência de contrato escrito, e da prática de compra e venda mercantil, sem exclusividade, para obtenção de lucro.
Ainda que seja ônus da requerida comprovar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor (art. 373, CPC), referido ônus não desobriga a autora a comprovar o direito em que circunda sua pretensão, no caso, a prova das supostas vendas diretas intermediadas das quais não houve o pagamento das comissões
, bem como os serviços de assistência e de venda de sementes prestados e não reembolsados. Observado que a relação das partes é de compra e venda mercantil, sem exclusividade, não há que se falar em indenização por rompimento contratual por captação de clientes ou mesmo prática desleal no mercado.
A interrupção de vendas por parte da fabricante revela nítido exercício do direito, diante da inadimplência da empresa
.
(TJMT - N.U 0004729-93.2005.8.11.0040, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 11/12/2017).

No tocante aos danos morais, a jurisprudência do Eg. STJ é pacífica ao admitir que
“a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”
(STJ, Súmula no. 227), contudo, por se tratar de pessoa jurídica, exige-se prova material de que o ato ilícito efetivamente causou lesão à sua honra objetiva, ou seja, de que o ato ilícito causou abalo em seu conceito social, ao crédito que lhe é atribuído, entre outros.

Na hipótese, o aludido dano moral não restou demonstrado, não havendo que se falar em indenização a esse título.

Como se vê, a ré/apelante não conseguiu infirmar as conclusões do sentenciante, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso. Por consequência, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença, para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022